Tribunal: TJMT
Processo: 1019311-58.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019311-58.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA EDILENE JORTEZ - CPF: 172.765.431-53 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER - EQUIVOCADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - ERRO MATERIAL - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A parte embargante utilizou fundamentação equivocada quanto à matéria, alegando omissão quando em verdade se tratava de erro material, o que não trouxe prejuízo ao feito.

2. Conforme precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual (AgInt no REsp 1838224/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em razão do acordão exarado pela e. Primeira Câmara De Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.º 1019311-58.2017.8.11.0041 interposto em seu desfavor por
MARIA EDILENE JORTEZ
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca do início da incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) na condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A embargada, em suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, menciona que assiste razão à parte embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em razão do acordão exarado pela e. Primeira Câmara De Direito Privado que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação n.º 1019311-58.2017.8.11.0041 interposto em seu desfavor por MARIA EDILENE JORTEZ, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINA DA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada. 4. A negativação indevida do nome do consumidor bem como suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral
in re ipsa
. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante, erroneamente, alega omissão no acórdão embargado ao fixar a incidência dos juros moratórios da indenização por prejuízo moral a partir do evento danoso.

Em verdade, se trata de erro material, uma vez que, equivocadamente, foi estipulada a incidência dos juros moratórios da condenação em danos morais a partir da data do evento danoso.

Não obstante o equívoco em sua fundamentação quanto à matéria, assiste razão à parte embargante.

Conforme orientação jurisprudencial do i, Superior Tribunal de Justiça, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo
a quo
para aplicação do encargo é a data da efetiva citação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual.

Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1838224/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Diante do exposto, considerando a relação contratual existente entre as partes em litígio, tem-se que devem incidir os juros moratórios a partir da data de citação.

Com razão a embargante, posto que restou expresso no Recurso de Apelação o prequestionamento dos artigos lei acima listados, bem como que referido pedido não foi analisado quanto da análise do recurso

Posto isso, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de alterar o termo inicial da aplicação dos juros moratórios da condenação em danos morais, passando a incidir a partir da data de citação do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021